Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-60.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8007625-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: ROBSON UELC ALVES e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA, FABIO XAVIER NOBRE

REU: RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. Recorrentes alegam impossibilidade de arcar com os custos do processo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os agravantes lograram comprovar a sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
A gratuidade da justiça pode ser concedida tanto a pessoas naturais quanto jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada com base nos documentos dos autos.
Os agravantes foram intimados a comprovar a alegada hipossuficiência, mas não apresentaram documentos suficientes. Um dos agravantes demonstrou rendimento líquido de mais de R$ 15 mil mensais, e outro movimentações bancárias superiores a R$ 8 mil, afastando a alegação de miserabilidade.
A ausência de elementos quanto à real condição financeira de um dos agravantes e a juntada de documentos após o indeferimento não justificam a revisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação da insuficiência financeira autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 2.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.9.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.747.989/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 31.3.2025; TJSP, AI 1021004-20.2022.8.26.0224, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 16.1.2024; TJPR, AC 0003240-32.2021.8.16.0101, Rel. Ana Lucia Lourenco, j. 5.4.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8044426-09.2024.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante,
ROBSON UELC ALVES, CARLOS ANTONIO XAVIER NOBRE
e MANOEL CASTRO DA SILVA

e, como Agravada,
RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA